Tribunal: TJDFT
Processo: 0719896-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719896-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA PEREIRA, JANINE SILVA PEREIRA, TANIA MARIA PEREIRA, ALESSANDRA SILVA PEREIRA TEIXEIRA AGRAVADO: LUIZ PAULO PEREIRA, ANA LUIZA BARBOSA PEREIRA, WELLINGTON BARBOSA PEREIRA, L. G. M. B., MARIA DE LOURDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SÔNIA MARIA PEREIRA E OUTRAS (herdeiros) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do inventário n.o 0701504-92.2023.8.07.0011, determinou a exclusão do imóvel denominado SOPI, Conjunto A, Lote 21, Sala 02, Núcelo Bandeirante – DF do inventário, nos seguintes termos (ID 235053955 do processo originário): “Ciente do ajuizamento pelo herdeiro Luiz de ação de usucapião sobre o imóvel SOPI conjunto A lote 21, sala 2, Núcleo Bandeirante-DF (processo n. 0700990-71.2025.8.07.0011) - id 227321077. Nos termos de ID 223599205, considerando tratar-se de bem litigioso, determino a exclusão do referido imóvel deste feito, sem prejuízo de eventual sobrepartilha que se faça necessário. Assim, intime-se o inventariante para, no prazo de 15 dias, apresentar as primeiras declarações retificadas (art. 620 do NCPC), excluindo-se o bem supra. Na oportunidade, manifeste-se sobre o débito apontado em ID 232846520, pág. 2, pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Findo o prazo, dê-se vista aos demais herdeiros, pelo prazo comum de 10 dias, e em seguida, ao Ministério Público. Ao final, conclusos para decisão”. Em suas razões recursais (ID 71995014), descreveram os bens que integram o inventário. Menciona que o herdeiro Luiz Paulo impugnou a inicial, alegando posse do imóvel denominado SOPI, Conjunto A, Lote 21, Sala 02, Núcelo Bandeirante – DF. Informa que houve decisão determinando a manutenção do imóvel no inventário. Posteriormente, informa que um dos herdeiros ingressou com ação de usucapião em relação ao referido bem. Defende que há contradição nas decisões proferidas pelo juízo de origem, uma vez que houve uma decisão que manteve o imóvel no inventário, contudo, posteriormente foi determinada a sua exclusão. Menciona que a venda dos imóveis trará paz para todos os envolvidos. Afirmam que o sobrestamento do processo de inventário até o julgamento final da ação de usucapião é medida que se impõe, uma vez que evitará novas demandas e novos litígios entre os herdeiros. Menciona que tal medida é necessária para evitar novos custos para uma ação de sobrepartilha, além de garantir recursos para custear o inventário, uma vez que os valores depositados em conta bancária estão sendo utilizados para arcar com os custos. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o processo de inventário até a conclusão da ação de usucapião, evitando futuro processo de sobrepartilha. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de pedido de suspensão do processo de inventário, até o julgamento da ação de usucapião proposta pelo herdeiro Luiz Paulo, que tem por objeto o imóvel integrante do espólio denominado SOPI, Conjunto A, Lote 21, Sala 02, Núcelo Bandeirante – DF. Afirmam que a suspensão do inventário evitará ação de sobrepartilha, bem como a existência de novos custos para o espólio. Compulsando os autos de origem, verifico que há diversos outros bens que integram o espólio, além do imóvel denominado SOPI, Conjunto A, Lote 21, Sala 02, Núcelo Bandeirante – DF. Nos termos do art. 612 do CPC, havendo dúvida ou impugnação fundada sobre a existência de outros bens, herdeiros, testamento ou sobre o valor dos bens do espólio, e não sendo possível a solução no próprio inventário, o juiz remeterá as partes às vias ordinárias. Assim, em juízo de cognição sumária, a existência de litígio acerca de apenas um dos bens do espólio não impede o regular prosseguimento do inventário quanto aos demais bens que não se encontram sob controvérsia judicial. O processo de inventário deve observar os princípios da celeridade e da efetividade, não sendo razoável impor a paralisação de todo o feito, em virtude de uma controvérsia isolada, que deverá ser objeto de futura sobrepartilha. Com efeito, o inventário e a partilha devem realizar-se da forma menos gravosa aos herdeiros e ao espólio. Nesse sentido, ao que tudo indica, não se justifica paralisar e impedir a partilha dos outros bens, sobre os quais não pende controvérsia jurídica, para aguardar o julgamento da ação de usucapião, a qual foi ajuizada recentemente e sem previsão de julgamento e término. Por outro lado, não haverá prejuízo aos herdeiros, uma vez que poderão, após a decisão acerca da propriedade do imóvel, requerer a sobrepartilha. Nesse contexto, não restou demonstrada de plano, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório, pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora